Tribunal: TJBA
Processo: 8023947-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023947-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA LUCIA DE SOUZA PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

AGRAVADO: ALOISIO SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ARBITRAR PENSÃO. VALOR ESTABELECIDO EM 2/3 SOBRE O SALÁRIO-MINIMO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os agravados são motorista e dono do veículo que atingiu a motocicleta do genitor/esposo dos agravantes, o levando a óbito no local do acidente, em decorrência do trauma sofrido.

2. Pelo relato dos autos, o condutor não é habilitado, afigurando-se como corresponsável o dono do veículo, pois segundo a jurisprudência pacífica do STJ, “o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor”. (AgRg no AREsp n.º 752.321/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016).

3. Com efeito, a fixação da responsabilidade indenizatória pressupõe a existência de ato ilícito, dano efetivo, e nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o alegado dano.

4. Consoante documento apresentado no ID 59906778, consistente na denúncia apresentada pelo Ministério Público, prevalecem indícios da materialidade do delito. Da mesma forma, a perícia realizada no Inquérito Policial ID 59906777, concluiu pela culpa do condutor do veículo no sinistro.

5. Nos presentes autos, os agravantes postulam a concessão de tutela antecipada consistente no pagamento de pensão mensal de um salário-mínimo para cada um dos dependentes da vítima ou de um salário-mínimo aos filhos.

6. Em consonância com o inquérito anexado no ID 60199522, a moto colidiu na lateral do veículo, pois este atravessou a pista na qual a moto trafegava, logo, a simples alegação de que a moto vinha em alta velocidade não tem o condão de excluir a responsabilidade do condutor que atravessou a pista sem os devidos cuidados.

7. Desta feita, restou demonstrado ser cabível o arbitramento da pensão postulada aos filhos e esposa do falecido, ora agravantes que de acordo com a jurisprudência do STJ deve ser fixada no percentual de 2/3 do rendimento do falecido ou como no caso dos autos, em que não foi demonstrado o rendimento, sobre o salário-mínimo, até que atinjam 25 (vinte e cinco) anos de idade quando, presumidamente, o filho se torna independente dos pais e a esposa, até a idade da expectativa de vida prevista pelo IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da beneficiária.

8. Recurso
parcialmente provimento,
reformando a decisão vergastada
para estipular pensão mensal em favor dos filhos e esposa da vítima do acidente, no percentual de 2/3 sobre o salário-mínimo, consoante consolidada jurisprudência do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 8023947-92.2024.8.05.0000
, em que é agravante,
ANA LÚCIA DE SOUZA PEREIRA e outros
e agravados, ALOISIO SANTANA SANTOS e outro.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça